Tribunal: TJES
Processo: 5007364-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Indenização por Dano Moral; Erro Médico
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007364-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO

AGRAVADO: A. K. S. X.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. PAGAMENTO IMEDIATO DE PENSÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO
. 1 – A questão envolve matéria complexa, pendente de maior dilação probatória quanto aos fatos constitutivos do direito invocado na inicial, uma vez que ainda não se pode afirmar, com um mínimo de certeza, que os danos sofridos pela Agravada foram causados por culpa e/ou negligência da Agravante. 2 - Se neste momento processual não se vislumbra elementos probatórios suficientes a demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da Agravante e o dano causado à Agravada, mostra-se inviável o imediato deferimento de pensão mensal. 3 – Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007364-36.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 13/11/2023

V O T O – RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Reparação de Danos, para determinar o pagamento de pensão alimentícia provisória mensal para a Agravada, no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Em sessão pretérita prolatei voto no sentido de negar provimento ao recurso por entender que a questão envolve matéria complexa, pendente de maior dilação probatória quanto aos fatos constitutivos do direito invocado na inicial, uma vez que ainda não se pode afirmar, com um mínimo de certeza, que os danos sofridos pela Agravada foram causados por culpa e/ou negligência da Agravante.

O eminente Desembargador Fábio Brasil Nery acompanhou o voto de Relatoria.

O eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho inaugurou divergência por entender que:

[...] pautando-me nos documentos acima, compreendo que há elementos que demonstram que os danos sofridos pela agravada decorreram da longa duração de seu trabalho de parto normal.

Notadamente, apesar de a escolha da via de parto ser, preferencialmente, da gestante, é dever dos profissionais médicos que a acompanham a intervenção em caso de risco – tanto para o bebê, quanto para a mãe – determinando, por exemplo, a realização de cirurgia cesariana, para que não haja sofrimento fetal.

Até o presente momento, os elementos dos autos conduzem à interpretação de que houve decisões equivocadas ao longo do trabalho de parto que ensejaram os danos à saúde da autora, o que, a meu ver, se revela suficiente para, nesta fase inicial, reputar satisfeito o requisito da probabilidade do direito, inerente às tutelas de urgência.

Pedi o retorno dos autos e, após reanalisar os documentos que instruíram a petição inicial, desde já adianto que manterei o voto já proferido.

Apesar de me solidarizar com a Agravante, observo que, até o momento, não foi trazido aos autos substrato probatório mínimo acerca de eventual culpa pelo infortúnio sofrido.

Os documentos que instruem a petição inicial são aptos a demonstrar que a menor foi diagnosticada com “
paralisia de ERB devida a traumatismo de parto
”
.

Contudo, como se trata de uma questão técnica não me afigura possível presumir que a culpa pelo evento danoso decorra da ocorrência de parto prolongado ou da opção médica.

Conquanto esta seja uma das conclusões possíveis e que na fase inicial do processo não se exija prova exauriente de culpa, entendo que a ausência de prova mínima do alegado erro médico obsta o deferimento de indenização mensal ou determinação de custeio do tratamento.

Desse modo, considerando que os documentos que instruíram a petição inicial não fornecem elementos mínimos de culpa aptos ao deferimento da liminar pleiteada, mantenho o voto prolatado.

É certo que a questão poderá ser revista pelo Juízo
a quo

caso, no decorrer da instrução processual, novos elementos de prova sejam trazidos aos autos.

DO EXPOSTO
, respeitosamente, mantenho o voto prolatado.

É como me manifesto.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007364-36.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – HOSPITAL SÃO MARCOS

AGRAVADA
: A.K.S.X.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Reparação de Danos, para determinar o pagamento de pensão alimentícia provisória mensal para a Agravada, no valor de 01 (um) salário-mínimo.

A Agravada ajuizou a ação originária visando o recebimento de indenização por alegados danos morais e estéticos combinado com pedido de antecipação de tutela para fixação de pensão alimentícia vitalícia.

O MM Juiz deferiu a tutela de urgência destacando que:

No caso dos autos, a probabilidade do direito não se justifica com base no alegado erro médico, pois há necessidade de se aguardar o contraditório e produção de prova, especialmente a pericial. Entretanto, com fundamento em normas constitucionais e legais acerca do direito à vida e à saúde, aliados aos relatórios médicos, os requisitos legais ao deferimento da tutela de urgência se encontram presentes.

[...]

ANTE O EXPOSTO, ENTENDO POR BEM, DEFERIR O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pela autora e via de consequência, defiro a pensão alimentícia provisória mensal em 01 (um) salário mínimo, a ser paga pela demandada.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Conquanto a alegação da Agravada acerca da existência de erro médico seja plausível, o conjunto probatório que instruiu a petição inicial não conduz, neste juízo inicial, a uma hipótese verossímil de responsabilidade da Agravante.

Assim, embora tenha sido demonstrado que a Agravada foi diagnosticada com “paralisia de ERB devida a traumatismo de parto”, faz-se necessário que se comprove a existência de culpa e/ou negligência da Agravante para que esta possa ser responsabilizada pelo evento.

A alegada responsabilidade da Agravante pelo dano sofrido pela Agravada precisa ser devidamente apurada em primeiro grau, especialmente por meio de perícia, já que a questão demanda conhecimentos técnicos específicos, o que obsta a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, com imediata fixação de pensão mensal.

Acerca do tema os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO PAGAMENTO IMEDIATO DE PENSÃO MENSAL IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO
. 1 - O conjunto probatório que instruiu a petição inicial não conduz a uma hipótese verossímil de responsabilidade do Estado. 2 - A responsabilidade pela morte da Paciente precisa ser devidamente apurada em primeiro grau, o que obsta o provimento do recurso, a fim de conceder a antecipação dos efeitos da tutela, com imediata fixação de pensão mensal em favor dos Agravantes. 3 Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento, 035189005891, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PARTO - BEBÊ COM PARALISIA CEREBRAL - SEQUELAS IRREVERSÍVEIS - ERRO MÉDICO - TUTELA DE URGÊNCIA - PENSIONAMENTO MENSAL - REQUISITOS AUSENTES - INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
- A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade evidente do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. - Deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência de pagamento de pensão mensal quando há dúvida razoável acerca da existência de nexo de causalidade entre a conduta médica e as sequelas suportadas pelo bebê desde o nascimento, sobretudo quando transcorrido lapso de tempo considerável e verificada a ausência de pedido de reparação por danos materiais na inicial da ação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.244851-6/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023)

Se neste momento processual não se vislumbra elementos probatórios suficientes a demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da Agravante e o dano causado à Agravada, mostra-se inviável o imediato deferimento de pensão mensal.

A questão envolve matéria complexa, pendente de maior dilação probatória quanto aos fatos constitutivos do direito invocado na inicial, uma vez que ainda não se pode afirmar, com um mínimo de certeza, que os danos sofridos pela Agravada foram causados por culpa e/ou negligência da Agravante.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso.

É como voto.

Continuação de Julgamento

(Retorno dos autos)

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Reparação de Danos, para determinar o pagamento de pensão alimentícia provisória mensal para a Agravada, no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Em sessão pretérita prolatei voto no sentido de negar provimento ao recurso por entender que a questão envolve matéria complexa, pendente de maior dilação probatória quanto aos fatos constitutivos do direito invocado na inicial, uma vez que ainda não se pode afirmar, com um mínimo de certeza, que os danos sofridos pela Agravada foram causados por culpa e/ou negligência da Agravante.

O eminente Desembargador Fábio Brasil Nery acompanhou o voto de Relatoria.

O eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho inaugurou divergência por entender que:

[...] pautando-me nos documentos acima, compreendo que há elementos que demonstram que os danos sofridos pela agravada decorreram da longa duração de seu trabalho de parto normal.

Notadamente, apesar de a escolha da via de parto ser, preferencialmente, da gestante, é dever dos profissionais médicos que a acompanham a intervenção em caso de risco – tanto para o bebê, quanto para a mãe – determinando, por exemplo, a realização de cirurgia cesariana, para que não haja sofrimento fetal.

Até o presente momento, os elementos dos autos conduzem à interpretação de que houve decisões equivocadas ao longo do trabalho de parto que ensejaram os danos à saúde da autora, o que, a meu ver, se revela suficiente para, nesta fase inicial, reputar satisfeito o requisito da probabilidade do direito, inerente às tutelas de urgência.

Pedi o retorno dos autos e, após reanalisar os documentos que instruíram a petição inicial, desde já adianto que manterei o voto já proferido.

Apesar de me solidarizar com a Agravante, observo que, até o momento, não foi trazido aos autos substrato probatório mínimo acerca de eventual culpa pelo infortúnio sofrido.

Os documentos que instruem a petição inicial são aptos a demonstrar que a menor foi diagnosticada com “
paralisia de ERB devida a traumatismo de parto
”.

Contudo, como se trata de uma questão técnica não me afigura possível presumir que a culpa pelo evento danoso decorra da ocorrência de parto prolongado ou da opção médica.

Conquanto esta seja uma das conclusões possíveis e que na fase inicial do processo não se exija prova exauriente de culpa, entendo que a ausência de prova mínima do alegado erro médico obsta o deferimento de indenização mensal ou determinação de custeio do tratamento.

Desse modo, considerando que os documentos que instruíram a petição inicial não fornecem elementos mínimos de culpa aptos ao deferimento da liminar pleiteada, mantenho o voto prolatado.

É certo que a questão poderá ser revista pelo Juízo
a quo
caso, no decorrer da instrução processual, novos elementos de prova sejam trazidos aos autos.

DO EXPOSTO
, respeitosamente, mantenho o voto prolatado.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5007364-36.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO

AGRAVADA: ANNA KAROLINY SOUZA XAVIER, menor impúbere representada por seu genitor, MAXIS FRIQUE LOURENÇO XAVIER.

RELATOR:
DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
em face da r. decisão de ID nº 26634179 que, nos autos da
ação de reparação de danos c/c pedido de tutela de urgência
proposta por
ANA KAROLINY SOUZA XAVIER,
menor impúbere representada por seu genitor,
MAXIS ENRIQUE LOURENÇO XAVIER,
deferiu o pedido de tutela de urgência, para deferir o pedido de pagamento mensal de 01 (um) salário-mínimo, a ser pago pela parte demandada.

Em sessão pretérita, o eminente Relator – Des. Arthur José Neiva de Almeida – proferiu voto no sentido de
conferir

provimento ao
recurso
, para reformar a decisão impugnada e, via consequência, indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem.

Para tanto, aduziu que
“
a alegada responsabilidade da agravante pelo dano sofrido pela agravada precisa ser devidamente apurada em primeiro grau, especialmente por meio de perícia, já que a questão demanda conhecimentos técnicos específicos, o que obsta a concessão de antecipação dos efeitos da tutela”.

O referido entendimento foi acompanhado pelo nobre Desembargador Fábio Brasil Nery.

Na sequência, solicitei vista dos autos para melhor examinar a questão jurídica debatida.

E, após apreciá-los detidamente, rogando
vênia
ao e. Relator, cheguei a conclusão diversa.

Trata-se, na origem, de
ação de reparação de danos
proposta por
ANNA KAROLINY SOUZA XAVIER,
menor impúbere representada por seu genitor em face de
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO.

Em sua peça vestibular, relata a autora que seu parto não foi realizado de forma imediata, constando em sua ficha clínica situação de
“parto normal com período
expulsivo prolongado”
e que, após o parto, os profissionais responsáveis notaram que seu braço esquerdo não estava mexendo.

Após a realização de exames, constatou-se que a autora possui “
paralisia de ERB devido a traumatismo de parto”
, tendo sido submetida a sessões de cirurgias e fisioterapias. Contudo, os movimentos de seu braço não retornaram até a presente data.

Diante do cenário narrado, propôs a presente demanda, pleiteando a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, estéticos e, também, pensão mensal vitalícia. A título de pedido antecipatório, requereu o pagamento de 01 (um) salário-mínimo mensal, em razão
“da imensa necessidade que a família vem passando, para conseguir custear todos os tratamentos que a autora precisa, os seus deslocamentos e os custos médicos em geral”.

O referido pedido liminar foi integralmente deferido na origem e, consoante relatado, em face da referida decisão sobreveio a interposição do recurso ora em julgamento.

Como dito, o ilustre Desembargador Relator, por compreender que a questão afeta à existência, ou não, de erro médico a ser imputado à requerida demanda dilação probatória, reputou que não seria possível deferir o pedido de urgência, motivo pelo qual deu provimento ao agravo de instrumento, sendo acompanhado pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

De fato, nesta fase embrionária em que a demanda se encontra, não é possível estabelecer, indene de dúvidas, que houve erro médico por parte da ora agravante, a ensejar o reconhecimento de sua responsabilidade civil pelos danos físicos que acometem a autora.

Contudo, é imperioso destacar que a análise das pretensões autorais vertidas nas demandas perpassa por níveis distintos de cognição a depender da etapa procedimental em que o feito se encontra.

Sobre este ponto, cumpre transcrever as lições de Kazuo Watanabe, em obra dedicada ao tema:

No plano horizontal, a cognição tem por limite elementos objetivos do processo, (...) (trinômio: questões processuais, condições da ação e mérito). Nesse plano, a cognição pode ser plena ou limitada, segundo a extensão permitida.

No plano vertical, a cognição pode ser classificada, segundo o grau de sua profundidade, em exauriente (completa) e sumária (incompleta).

(...)

[Na cognição sumária] deve haver adequação da intensidade do juízo de probabilidade ao momento procedimental da avaliação
, à natureza do direito alegado, à espécie dos fatos afirmados, à natureza do provimento a ser concedido, enfim, à especificidade do caso concreto.
Em razão da função que cumpre a cognição sumária, mero instrumento para a tutela de um direito, e não para a declaração de sua certeza, o grau máximo de probabilidade é excessivo, inoportuno e inútil ao fim a que se destina
1
.

A rigor, rogando
vênia
aos Eminentes Pares que comungam de entendimento diverso, não se pode cogitar que seja necessária uma cognição exauriente para que se aprecie pedido concernente à pretensão de urgência, formulado antes mesmo do contraditório. Compreender de maneira diversa, a meu ver, esvaziaria por completo o escopo das tutelas provisórias.

Pautando-se nestas convicções e aplicando-as ao caso em exame, não reputo adequado que, para obter uma tutela antecipada – a qual possui caráter precário e pode ser confirmada ou revogada ao longo da instrução processual – haja cognição exauriente a respeito da existência de erro médico no caso em apreço. Ora, tal constatação, como bem exposto no voto de Relatoria, demanda instrução probatória, a qual ainda não se iniciou.

Porém, essa circunstância, por si só, não obsta a concessão da tutela de urgência pretendida, uma vez que o juízo a ser feito, nesta etapa, é de probabilidade e verossimilhança.

Portanto, cabe ao julgador, neste momento, apreciar se os elementos apresentados até então são suficientes para incutir um juízo de probabilidade a respeito da pretensão autoral – no caso, de receber valores mensais para custeio de seu tratamento decorrente de suposto erro médico.

Firme em tais premissas e analisando os documentos apresentados até agora, constato que há demonstração do dano físico que acomete a menor, como se vê nas fotos de ID nº 26556894.

Ainda, os laudos médicos demonstram que houve problemas no parto que acometeram a saúde do bebê, vejamos:

Guia de referência e contra-referência (ID nº 26556889)

RNT, GIG, nascido de parto normal com período expansivo prolongado, líquido amniótico claro, apresentando Apgar 3, necessitando de suporte com oxigenioterapia e estimulação tátil, evoluindo em desconforto respiratório precoce. Tocotraumatismo –> parestesia ? ,MSD; lesão de plexo branquial? Fratura de clavícula?

Hipótese diagnóstica:

DRP [desenvolvimento de taquipneia transitória] + tocotraumatismo.

Laudos médicos (ID nº 26556886)

Paciente em tratamento ambulatorial devido sequela de paralisia branquial obstétrica em membro superior esquerdo com
defict
funcional em todo MSE, com maior acometimento da mão. Faz acompanhamento regular no ambulatório.

Evolução clínica (ID nº 26556885)

RN DE MARILENE DE JESUS SOUZA (Anna Karoliny)

Parto normal com período expulsivo prolongado – parestesia de MSD.

Portanto, pautando-me nos documentos acima, compreendo que há elementos que demonstram que os danos sofridos pela agravada decorreram da longa duração de seu trabalho de parto normal.

Notadamente, apesar de a escolha da via de parto ser, preferencialmente, da gestante, é dever dos profissionais médicos que a acompanham a intervenção em caso de risco – tanto para o bebê, quanto para a mãe – determinando, por exemplo, a realização de cirurgia cesariana, para que não haja sofrimento fetal.

Até o presente momento, os elementos dos autos conduzem à interpretação de que houve decisões equivocadas ao longo do trabalho de parto que ensejaram os danos à saúde da autora, o que, a meu ver, se revela suficiente para, nesta fase inicial, reputar satisfeito o requisito da probabilidade do direito, inerente às tutelas de urgência.

A urgência também está demonstrada, pois, como se sabe, as demandas judiciais podem tramitar por longo período, sendo certo que a autora não pode ficar desamparada no custeio de seu tratamento de saúde aguardando o provimento final.

Não obstante, relembro que a tutela de urgência pleiteada foi integralmente deferida pelo Juízo
a quo,
no sentido de determinar que a ora agravante arcasse, mensalmente, com 01 (um) salário-mínimo.

Ocorre que, a meu ver, o valor fixo não se coaduna com os fundamentos do pedido formulados na origem e pode ensejar, neste momento, enriquecimento sem causa.

Notadamente, se a autora pretende receber um valor mensal para custear os gastos com seu tratamento, a referida pretensão, na realidade, se amolda ao conceito de lucros cessantes, os quais devem variar em função dos gastos efetivos naquele mês com o tratamento de saúde.

Porém, considerando que a pretensão autoral limitou-se ao recebimento de (01) um salário-mínimo, certo é que os eventuais lucros cessantes a serem pagos devem limitar-se ao referido montante, sob pena de configuração de
reformatio in pejus.

Portanto, reputo prudente reformar, em parte, a decisão objurgada, para
deferir parcialmente
a tutela de urgência pretendida, de modo que a requerida seja compelida a arcar com os gastos referentes ao tratamento médico de
ANNA KAROLINY SOUZA XAVIER
mediante reembolso das despesas devidamente comprovadas, limitando-se o pagamento ao montante de 01 (um) salário-mínimo mensal.

Destaco, por derradeiro, que tal medida tem natureza precária, podendo ser revogada a qualquer tempo ao longo da fase instrutória caso reste comprovada hipótese diversa da demonstrada até o presente momento, sendo certo que, em casos tais, a parte ré pode se valer, inclusive, da norma prevista no art. 302, do CPC
2
.

Pelo exposto, peço
vênia
para divergir do douto Desembargador Relator, para
DAR

PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
apenas para deferir parcialmente a tutela de urgência pretendida, de modo que a requerida seja compelida a arcar com os gastos referentes ao tratamento médico de
ANNA KAROLINY SOUZA XAVIER
mediante reembolso das despesas devidamente comprovadas, limitando-se o pagamento ao montante de 01 (um) salário-mínimo mensal.

É como voto.

1
WATANABE, Kazuo.
Da cognição no processo civil.
São Paulo: Editora Perfil, 2006, p. 127-148.

2
Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.